Tribunal: CARF
Processo: 13839.904044/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 02/10/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO. CISÃO. CÔMPUTO DO IRRF EM PERÍODO DIVERSO DA APURAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEU FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
​As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do tributo no mesmo período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo, nos termos do verbete da Súmula no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
​​As retenções efetuadas em nome da incorporada, podem integrar o saldo negativo desde que computadas nos respectivos períodos de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904044/2012-41
ACÓRDÃO
1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 02/10/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO
CREDITÓRIO. CISÃO. CÔMPUTO DO IRRF EM PERÍODO DIVERSO DA
APURAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEU FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do
tributo no mesmo período em que a respectiva receita for computada na
base de cálculo, nos termos do verbete da Súmula no 80: na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As retenções efetuadas em nome da incorporada, podem integrar o saldo
negativo desde que computadas nos respectivos períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise DCOMP, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2007, período de 02/10 a 31/12/2006, originalmente de titularidade da
NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ no 01.706.767/0001-01,
sucedida, por incorporação.
O Despacho Decisório Eletrônico no 024966623, com data de emissão em
03/07/2012, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de inexistência de
Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 12/07/2012 (fl. 35), e em 13/08/2012 (fl. 17) apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 17/20), onde assevera o seguinte:
 Em razão do saldo negativo apurado no exercício de 2006, a impugnante
pleiteou a compensação de tais valores, por meio de pedidos de
compensação bem como de PER/DCOMP, para fins de pagamento de
COFINS e IRPJ;
 Entretanto, o Auditor Fiscal não homologou o crédito informado pela
Impugnante no valor total de R$ 2.634.818,54, por meio de informações
obtidas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte "DIRF";
 Da análise dos documentos anexados, verifica-se claramente que os valores
acima foram devidamente informados pelas fontes pagadoras por meio de
Informes de Rendimentos;
 Afirma que faz jus ao crédito uma vez que ofereceu tais valores à tributação.
A 13a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (176/188), conforme Acórdão no 14-99.213, assim ementado:

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 02/10/2006 a 31/12/2006
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula
CARF no 80).
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, o saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido,
pois o débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 03/06/2020, (fl. 193) e, inconformada com a decisão prolatada, em 29/09/2020,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 199/216), onde assevera acerca da tempestividade em face da
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais, nos termos das Portarias RFB no
543/2020, no 936/2020 e no 4105/2020, faz um breve relato dos fatos e requer seja dado
provimento integral ao seu Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado para
homologar integralmente as compensações ora discutidas, uma vez que a Recorrente faz jus às
retenções sofridas em nome próprio, no ano-calendário de 2006, mesmo após o evento “cisão
parcial”, tendo em vista que:
 Os valores retidos estão comprovados por documento hábil, nos termos do
artigo 943, § 2o, do RIR/99, vigente à época;
 O evento cisão parcial justifica o período indicado no PER/DCOMP, não se
admitindo a limitação temporal do aproveitamento dos créditos;
 A legislação (CTN e Lei no 9.430/96) e os pronunciamentos da RFB/PGFN
vedam a transferência de créditos para terceiros, como presumiu
erroneamente o v. acórdão recorrido;
 Ainda que se admita a transferência, equivalendo-se os créditos
“tributários” aos “privados”, ainda assim o Protocolo de Justificação da Cisão
Parcial não previu tal transferência, novamente sendo inviável a presunção
de que isso teria ocorrido.

É o Relatório.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Considerando que entre os dias 23.03.2020 e 31.08.2020 os prazos para prática de
atos processuais no âmbito da RFB ficaram suspensos em face da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19), constata-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
dentro do prazo legal (29/09/2020) e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida pela DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos:
Apenas as retenções efetuadas no período de apuração, ou seja, de outubro a
dezembro de 2006, integram o saldo negativo, por se configurarem como antecipações do
imposto devido daquele período. As retenções efetuadas de janeiro a setembro de 2006
integraram o saldo negativo de IRPJ do período de 01/01 a 01/10/2006.
A receita de prestação de serviços (1708, 6147, 6190 e 8045) e a receita financeira
oferecidas à tributação na DIPJ 2007 são compatíveis com as receitas informadas em DIRF ou no
informe de rendimentos pelas fontes pagadoras, impondo-se admitir a dedução das retenções a
elas correspondentes, no total de R$ 321.501,40 + R$ 735,83 = R$ 322.237,23.
Ainda que validadas as retenções e as estimativas mensais extintas por
compensação não se apura, no período de 02/10 a 31/12/2006, saldo negativo de IRPJ, mas saldo
a pagar, conforme a seguir:

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte assevera que em 24/03/2009 incorporou
a empresa Nokia Siemens Networks Telecomunicações do Brasil Ltda. (anteriormente denominada
Siemens Serviços Técnicos Ltda), ocorrendo a sucessão integral dos direitos e obrigações, inclusive
as tributárias, nos termos do artigo 132 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
5
Afirma que ano-calendário de 2006, a sua incorporada, doravante denominada
como Recorrente, apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor total de R$ 1.971.202,12, declarado em
DIPJ e utilizado como crédito nos PER/DCOMPs 23422.02527.200209.1.7.02-6860 e
20065.05105.311011.1.3.02-0362 para compensação com débitos de outros tributos federais.
Esclarece que no presente processo será abordada a questão das retenções na
fonte.
Traz toda a questão relacionada à cisão parcial e enfatiza que a pessoa jurídica
cindida tem o dever de entregar a sua DIPJ até o último dia útil do mês subsequente ao do evento,
e, como o evento ocorreu em 1o.10.2006, a sua DIPJ referente ao período anterior à cisão parcial
foi entregue até o dia 29.11.2006.
Afirma que, embora as retenções tenham sido realizadas no curso do ano-
calendário de 2006 (janeiro a dezembro/2006), elas só foram informadas pelas fontes pagadoras
no ano seguinte, em 2007, uma vez eu a Instrução Normativa SRF 670/2006 prevê que o prazo
para entrega da DIRF relativa às referidas retenções venceria em 16 de fevereiro de 2007, razão
por que não era possível à Recorrente computar os valores das retenções em sua 1a DIPJ
(01.01.2006 a 01.10.2006), pois no momento em que a declaração foi elaborada não tinha ciência
dos valores das retenções sofridas nesse período. Desse modo, a totalidade das retenções do ano-
calendário 2006 (1o.01.2006 a 31.12.2006) foi informada na 2a DIPJ, relativa ao período e
02.10.2006 a 31.12.2006.
Esse é o motivo, inclusive, de a Recorrente ter informado em sua PER/DCOMP o
“período de apuração” do crédito de 02.10.2006 a 31.12.2006, pois é justamente o período no
qual as retenções foram devidamente vinculadas em sua DIPJ.
Portanto, afirma que não há como se admitir a conclusão Acórdão recorrido, no
sentido de que a Recorrente não teria direito à integralidade das retenções por serem relativas a
período anterior ao indicado em sua PER/DCOMP, uma vez que tais retenções na fonte pertencem
integralmente à Recorrente e não foram informadas na 1a DIPJ porque os comprovantes apenas
foram disponibilizadas pela fonte pagadora no ano seguinte, em razão da previsão contida no
artigo 8o da IN SRF no 670/2006.
Desta forma, destaca ser inadmissível que a Recorrente não teria direito às
retenções efetuadas em seu próprio CNPJ durante todo o ano-calendário de 2006, uma vez que
ela continuou existindo e exercendo o seu objeto social até 2017, quando foi incorporada pela
Recorrente.
Pois bem.
A cisão pode ser parcial ou total e está definida no artigo 229 da Lei das Sociedades
Anônimas, nos seguintes termos:

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
6
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224;
a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da
nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão
com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da
companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

No presente caso, não há qualquer questionamento em relação à efetivação da
cisão, ou a possibilidade do aproveitamento do saldo negativo do Imposto de Renda apurado à
época do evento societário. A questão aqui colocada é a existência de saldo negativo, uma vez que
o montante do IR retido não compôs a apuração do IRPJ do período.
Cabe ressaltar que a empresa contribuinte equivoca-se quando afirma que a
conclusão do Acórdão é no sentido de que a cisão parcial afetaria o direito de aproveitamento do
crédito de saldo negativo de IRPJ de 2006, apurado após o confronto das retenções/estimativas,
com a contribuição devida no período.
A principal questão colocada pela decisão da DRJ foi o fato de que, como se trata de
cisão, e da existência de dois períodos de apuração, por se configurarem como antecipações do
imposto devido daquele período, apenas as retenções efetuadas no respectivo período de
apuração, constituem o saldo negativo de IRPJ de cada período (de 01/01 a 01/10/2006 e de
02/10/2006 a 31/12/2006).
Nesse contexto, como a Recorrente incluiu no saldo negativo IRRF que não compôs
o período de apuração, a questão que deve ser verificada é se essas retenções podem ser
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
7
computadas na apuração do IRPJ, pela pessoa jurídica, em período de apuração diverso ao
correspondente à receita auferida, acompanhando o regime de reconhecimento das respectivas
receitas.
No caso em apreço, ocorreu a fragmentação do ano calendário em dois períodos de
apuração, com base no que determina a legislação de regência da matéria acerca do período de
apuração do Imposto de Renda devido com base no lucro real:

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, observada a legislação comercial. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) Grifamos.

A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir, do
imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:

Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

Assim, o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano calendário são superiores ao imposto
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
8
devido na apuração anual. E para tanto, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
A dedução das retenções na fonte somente é cabível em relação às receitas
respectivas, considerando o período de apuração, uma vez que a retenção possui natureza de
antecipação do imposto devido, e como tal, deve deduzida na apuração do tributo no mesmo
período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo, nos termos do verbete da
Súmula no 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Este Tribunal Administrativo já se debruçou sobre o tema relacionado ao período de
apuração, conforme se destaca da ementa das decisões, cujas ementas seguem transcritas:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre. (Acórdão no 1002-003.745; Processo:
15892.000145/2007-65; Data da Sessão: 04/02/2025; Relatora: RITA ELIZA REIS
DA COSTA BACCHIERI)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.955 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904044/2012-41
9
INSUFICIENTE. Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito. (Acórdão no 1002-003.440; Processo: 10980.900691/2018-48;
Data da Sessão: 10/05/2024; Relator: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA)

Como já exposto, o aproveitamento do crédito de saldo negativo poderá ser
realizado, no caso de cisão, entretanto, não há base legal em computar as retenções em período
de apuração diverso ao correspondente à receita auferida, como fez a Recorrente.
Conforme visto, a retenção na fonte não equivale a uma modalidade de crédito que
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda, passível de constituir crédito a partir da diferença entre o IRPJ devido e a soma de todos os
pagamentos de IR no respectivo período (estimativas, retenções de IR na fonte), razão por que o
IRRF deve ser computado no período de apuração correspondente ao seu fato gerador.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à Recorrente, não devendo ser
adicionadas na composição do direito creditório as retenções realizadas fora do período de
apuração.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 601
DF CARF MF
Original